Tribunal: TJMT
Processo: 1008325-71.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008325-71.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (AGRAVADO), CESAR JUNIOR MAGGI - CPF: 988.078.621-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL -

RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A Lei de Execução Fiscal, no seu art. 15, inciso I, dispõe que o Juiz deferirá, em qualquer fase do processo, a pedido do executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.

2. Sendo o bem ofertado diverso do estabelecido na aludida Lei e constata a recusa

fundamentada exequente, impõe-se o indeferimento da substituição pretendida.

3. O E. STJ já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observar a ordem legal, prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao art. 805,
caput
, do CPC.

4. “Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto” (EREsp 1.116.070-ES), situação essa não demonstrada nos autos.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA, em face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Execução Fiscal 230088.2010.811.0005 (cód. 45642), que negou o pedido de substituição da penhora
on-line
por bens imóveis indicados.

Irresignada, a Empresa/Agravante relata que os valores bloqueados são decorrentes de empréstimos realizados para viabilizar o funcionamento da empresa no desempenho de suas atividades básicas.

Afirma que o documento contábil juntados aos autos confirma que a penhora recaiu sobre a totalidade dos recursos provenientes de empréstimos da Agravante, inviabilizando as suas atividades.

Aduz que a decisão deve ser reformada porquanto restaram demonstrados os requisitos do parágrafo único do artigo 805 do CPC/2015.

Invoca que a ordem de preferência do artigo 835 do CPC/2015 pode ser flexibilizada em razão do princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo viável a substituição do bem penhorado quando não causar prejuízo ao credor.

Argumenta que o próprio crédito que baliza a execução carece de liquidez e certeza em virtude de que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso interposto pelo ora Agravante no sentido de reconhecer que o critério do cálculo do imposto exigido está eivado de vícios.

Verbera que caso não seja concedida a liminar sofrerá prejuízos irreparáveis inviabilizando o funcionamento da empresa com atraso de pagamento dos fornecedores, empregados e demais tributos.

Pede, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão que negou a substituição da penhora do faturamento da empresa.

Pedido liminar, de antecipação da tutela recursal, negado. (Id 1090625)

Intimado, o Município de Diamantino apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 1657214)

Sem manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA, em face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Execução Fiscal 230088.2010.811.0005 (cód. 45642), que negou o pedido de substituição da penhora
on-line
por bens imóveis indicados pelo devedor.

O MM. Juiz do feito indeferiu o pedido de substituição da penhora sob o argumento de que o artigo 835 do CPC determina a ordem de preferência, sendo certo que a primeira é dinheiro em espécie, ou em depósito, ou em aplicação em instituição financeiras. Registrou, ainda, que a Executada não conseguiu comprovar que os valores bloqueados eram resultado de empréstimo ou que este inviabilizaria a manutenção da empresa.

A Agravante afirma, em síntese, que caso não seja deferida a substituição da penhora pelos bens imóveis, terá inviabilizada as atividades da empresa, com atraso nos pagamentos dos fornecedores e outros encargos.

A Lei de Execução Fiscal, traz no seu art. 15, inciso I, que o Juiz deferirá, em qualquer fase do processo, a pedido do executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.

Contudo, sendo o bem ofertado diverso do estabelecido na Lei de Execução Fiscal e verificando-se expressa e fundamentada discordância da exequente, impõe-se o indeferimento da substituição pleiteada.

Com efeito, o tema já está consolidado no E. STJ no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observa

a ordem legal, prevista no art. 11, da Lei 6.830/1980, ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao art. 805, caput, do CPC/2015.

No caso dos autos, a executada, ora agravante, ofertou, para garantia do juízo, bem imóvel registrado no 5º Cartório Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Instada a se manifestar sobre a oferta, a Fazenda Municipal justificou a recusa do bem esclarecendo que o dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência trazida pela Lei de Execução Fiscal, e que bem imóvel é mais difícil de comercialização, além de discordar do valor da avaliação do bem. (Id 964785 – p. 16)

Assim, a princípio, tenho como legítima a recusa do Exequente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade.

Sobre o tema, os Tribunais Pátrios tem se posicionado no sentido de que
somente é possível a substituição de dinheiro por bem imóvel mediante a concordância do credor, sem que isso implique em violação ao disposto no art. 805 do CPC
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE – ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – ORDEM DE PREFERÊNCIA DE BENS À PENHORA – DINHEIRO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o princípio da princípio da menor onerosidade não pode prevalecer em detrimento da efetividade da execução, de forma abstrada, e que, salvo alegação e comprovação pelo devedor de tal circunstância, deve prevalecer a ordem de preferência da penhora, possuindo precedência a penhora de dinheiro. (TJ-MS - AI: 14141015220208120000 MS 1414101-52.2020.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON-LINE DE ATIVOS - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL - HIGIDEZ DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA - RECUSA DO CREDOR - POSSIBILIDADE - NOVA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - DESNECESSIDADE - OBSERVÂNCIA À ORDEM CONTIDA NO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/80 - PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO - PRÉVIA CIÊNCIA DO EXECUTADO - RECURSO DESPROVIDO. 1- O art. 9º, III da Lei nº 6.830/80 prevê a possibilidade de o executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 da Lei de Execuções Fiscais. Todavia, não obstante o princípio da menor onerosidade da execução para o devedor, previsto no art. 805 do CPC/2015, aplicado subsidiariamente às execuções fiscais, deve-se lembrar que a execução se dá no interesse do exequente e não do executado, não podendo resultar em onerosidade exacerbada para o credor. 2- Conforme precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido demonstrada a efetiva higidez do bem indicado à penhora para garantia da execução, é cabível sua recusa pelo credor, mormente nos casos em que já fora realizada a penhora em dinheiro. 3 - Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça após a recusa do credor, à referida situação não tem o condão de renovar a intimação ao executado - Resp nº 787.339 - SP 2005/0168812-2. No mesmo sentido, o art. 854 do CPC/15, é claro ao prever o ato de indisponibilidade on line de ativos financeiros, sem a ciência prévia do executado. 4 - Não restando evidenciado nos autos que a penhora de ativos financeiros da empresa executada inviabilizará o respectivo exercício profissional não há óbice à efetivação da ordem de bloqueio on-line. 5 - Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10153090947745001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

A propósito, julgado desta Corte em caso semelhante,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . PENHORA ON LINE DETERMINADA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. RECUSA. DEVER DO EXECUTADO DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE AFASTAR A GRADAÇÃO LEGAL DOS BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). Afirma, também, que é prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, porque os depósitos e as aplicações financeiras passaram a ser considerados preferenciais. "A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11 da Lei 6830/80, pois o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor (Resp 1.184.765)" Todavia, referida regra não é estanque, podendo em situações especiais ser flexibilizada à vista das particularidades do caso concreto e depende de comprovação idônea pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade, preceituado o art. 620 do CPC, da imperiosa necessidade de afastá-la. Na esteia do STJ " Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.” (EREsp 1.116.070-ES). Ônus não comprovado pela empresa executada. Realiza-se a execução no interesse do credor, a fim de satisfazer uma obrigação, certa, líquida e exigível, cujo título executivo goza de relativa presunção de liquidez e certeza. Recurso improvido.
(TJ-MT - AI: 00296999720168110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/06/2016)

Sob outro enfoque, considerando a ordem de preferência dos bens, competia à Executada a demonstração efetiva de que o bloqueio realizado é de tal monta que inviabiliza o seu funcionamento e o desenvolvimento de suas atividades.

In casu
, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a imprescindibilidade da verba bloqueada, valendo salientar que foi liberada a quantia que excedia ao valor atualizado da dívida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021